Tribunal: TJDFT
Processo: 0743240-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743240-31.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: TAURUS DECORACAO E LOCACAO DE MOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: ADAMMO RICARDO GONCALVES VIEIRA, J RIBEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DECISÃO Os presentes autos vieram conclusos em Relatoria eventual, arts. 82, § 2o, e 90, ambos do RITJDFT (id. 20345188). Antes de examinar o pedido de antecipação da tutela recursal, o e. Relator originário, Des. José Divino de Oliveira, facultou duas oportunidades (id. 20096734 e id. 20160831) para que a agravante-autora comprovasse a insuficiência de recursos, visto que não efetuou o preparo e requereu a gratuidade de justiça. O exame da questão precede a análise do pedido liminar, pois refere-se a requisito de admissibilidade do recurso. Observada a orientação da Súmula 481 do e. STJ, os documentos acostados pela empresa-agravante (id. 20329905 e seguintes) não demonstram a sua impossibilidade de arcar com as custas do presente recurso, no ínfimo valor de R$ 34,46, logo, não faz jus à gratuidade de justiça. Isso posto, à agravante-autora para que efetue o preparo do recurso, em 5 dias, art. 932, parágrafo único, do CPC. Decorrido o prazo, retornem os autos a e. Relator originário. Brasília - DF, 7 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora